Tribunal: TJES
Processo: 5005742-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005742-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE BERNARDO FERREIRA DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do paciente na prisão, após o cumprimento integral da pena, configura constrangimento ilegal, sanável mediante Habeas Corpus
. Conversão.
Bis in idem
. Habeas corpus concedido.

2
. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, em ___/_________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005742-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELIETE BONI BITTENCOURT e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005742-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE BERNARDO FERREIRA DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE BERNARDO FERREIRA DA SILVA
,
contra ato supostamente ilegal
do
MM. Ju
i
z
de Direito
da
Comarca de Santa Leopoldina/ES
,
nos autos do Processo nº 0000364-14.2018.8.08.0043, encontrando-se recolhido desde o dia 13/06/2022, na Penitenciária Agrícola de Viana (PAES), em virtude de condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal, a pena de 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção, no regime semiaberto.

Informa
o
Impetrante que
o

paciente foi preso
em flagrante delito na data de 27 de maio de 2018, sendo ouvido na audiência de custódia em 28 de maio de 2018, tendo a magistrada convertido a prisão em flagrante delito em prisão preventiva permanecendo preso até a data de 15 de fevereiro de 2019, portanto, preso no Regime integralmente fechado, por
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
.

Afirma que o paciente mesmo permanecendo
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias provisoriamente, está atualmente preso em virtude de Mandado de Prisão por ter sido condenado a uma penitência de
03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção
no referido processo.

Requer a concessão da medida liminar para que cesse de imediato a prisão ilegal, uma vez que já cumpriu totalmente a pena imposta, rogando-se a pela expedição do ALVARÁ DE SOLTURA.

Decisão Id 2862802, concedendo a medida liminar.

Informações foram prestadas e acostadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 3427246, opinando pela concessão da ordem.

É o

relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005742-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE BERNARDO FERREIRA DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE BERNARDO FERREIRA DA SILVA
,
contra ato supostamente ilegal
do
MM. Ju
i
z
de Direito
da
Comarca de Santa Leopoldina/ES
,
nos autos do Processo nº 0000364-14.2018.8.08.0043, encontrando-se recolhido desde o dia 13/06/2022, na Penitenciária Agrícola de Viana (PAES), em virtude de condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal, a pena de 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção, no regime semiaberto.

Informa
o
Impetrante que
o

paciente foi preso
em flagrante delito na data de 27 de maio de 2018, sendo ouvido na audiência de custódia em 28 de maio de 2018, tendo a magistrada convertido a prisão em flagrante delito em prisão preventiva permanecendo preso até a data de 15 de fevereiro de 2019, portanto, preso no Regime integralmente fechado, por
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
.

Afirma que o paciente mesmo permanecendo
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias provisoriamente, está atualmente preso em virtude de Mandado de Prisão por ter sido condenado a uma penitência de
03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção
no referido processo.

Requer a concessão da medida liminar para que cesse de imediato a prisão ilegal, uma vez que já cumpriu totalmente a pena imposta, rogando-se a pela expedição do ALVARÁ DE SOLTURA.

Decisão Id 2862802, concedendo a medida liminar.

Informações foram prestadas e acostadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 3427246, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

O Habeas Corpus, compreendido como ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional cabível sempre que um indivíduo estiver sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. Preceitua o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

Vejamos.

O sistema jurídico-penal - ao admitir a decretação de medida de natureza cautelar - exige das autoridades a demonstração do seu cabimento, de sua necessidade e de sua adequação, tudo em homenagem ao princípio da necessidade estrita de prisão cautelar.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

No caso
sub exame
,
verifico que a

autoridade coatora
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Finda a instrução, sobreveio a sentença prolatada em 18/11/2021, na qual o ora paciente foi condenado à pena de

03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção
.
Sendo a pena inferior a quatro anos, mas em se tratando de réu reincidente, fixou o regime inicial como sendo o semiaberto, nos termos da alínea “c” do §2º do art. 33 do Código Penal.

No entanto, o que se vê dos autos, é que o paciente permaneceu acautelado preventivamente por período superior à pena fixada em sentença condenatória, inclusive, excedendo a pena imposta,
na medida em que ficou
preso no
r
egime integralmente fechado, por
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
,
tornando a prisão ilegal.

Em igual entendimento está o precedente dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. EXECUÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do paciente na prisão, após o cumprimento integral da pena, configura constrangimento ilegal, sanável mediante Habeas Corpus
. 2. Ordem concedida. (TJDF, 07025404720198070000, Rel. J.J. Costa Carvalho, data de julg. 14/03/2019, 1ª Turma Criminal, Publ. DJE 20/03/2019, pág.)

Nunca é demais lembrar que a prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

Ante todo o exposto, estou convencido,
em análise detida dos autos deste remédio heroico, por meio dos documentos que acompanham a impetração,
da
necessária concessão da ordem, visto que o paciente ficou custodiado provisoriamente por prazo muito superior a pena imposta, ou seja, a pena já deveria ter sido extinta, logo após a sentença condenatória ter transitado em julgado para a acusação, ante o seu integral cumprimento, poupando-se inclusive, a expedição de mandado de prisão.

Sobre o tema, é entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que é ilegal manter um réu preso por mais tempo que sua condenação fixada em sentença, veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. CONSTRANGIIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A manutenção do paciente na prisão, após o cumprimento integral da pena, configura constrangimento ilegal, sanável mediante Habeas Corpus
. 2. Ordem concedida. (TJDF; Proc 07025.40-47.2019.8.07.0000; Ac. 115.7768; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 14/03/2019; DJDFTE 21/03/2019) (grifei)

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração para
CONCEDER A ORDEM.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005742-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE BERNARDO FERREIRA DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do paciente na prisão, após o cumprimento integral da pena, configura constrangimento ilegal, sanável mediante Habeas Corpus
. Conversão.
Bis in idem
. Habeas corpus concedido.

2
. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, em 19 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.